Tribunal: STF
Processo: RE 525682
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-02
Data de publicação: 2011-03-02

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental em embargos de divergência. Recurso rejeitado com base em três fundamentos, embora o presente agravo ataque apenas um desses. Inadmissibilidade. 




1. A decisão ora atacada considerou deserto o recurso de embargos de divergência, com fundamento em norma que estava em vigor já há vários anos e que implicou em revogação do art. 335, § 3º, do Regimento Interno desta Corte, que dispunha de maneira diversa. 




2. Além disso, considerou-os inadmissíveis, porque calcados em decisões monocráticas e porque não foi feita a demonstração analítica da apontada divergência. 




3. Pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema suscitado por ocasião da interposição destes embargos. 




4. Agravo regimental não provido.